Tribunal: TJES
Processo: 0032344-70.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032344-70.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELVIO PEROZINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO AUTOS N°
0032344-70.2017.8.08.0024

RECORRENTE:
HELVIO PEROZINI;

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO DO ATO PARA RECEBER SUBSÍDIO DE 2º TENENTE. ENQUADRAMENTO COMO SUBTENENTE CORRETO. ACIDENTE EM SERVIÇO. O PRÓPRIO AUTOR NA INICIAL CLASSIFICA O SEU INFORTÚNIO COMO ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PLENA PARA QUAISQUER ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Helvio Perozini
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor, ora agravante, ajuizou ação pleiteando a anulação de seu ato de transferência para a reserva remunerada para que fosse reconhecida sua reforma
ex officio
com proventos de 2º Tenente PM. Narrou ter sido vítima de disparos de arma de fogo em 2012 ao intervir em um assalto enquanto estava de folga, o que lhe causou incapacidade definitiva para o serviço militar.

A sentença de piso julgou os pedidos improcedentes, destacando que a administração já havia corrigido o ato para reforma
ex officio
e que a promoção para a graduação de Subtenente foi correta, pois a inspeção de saúde o considerou incapaz para o serviço militar, mas não inválido para qualquer trabalho, não preenchendo os requisitos para a promoção pleiteada.

A decisão monocrática, ora agravada, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

O agravante reitera a tese de que o evento se enquadra como "ferimento recebido em manutenção da ordem pública", o que afastaria a necessidade de comprovação de invalidez total para a percepção de proventos do grau hierárquico imediato que, no seu caso de 1º Sargento, seria o de 2º Tenente.

Os agravados, em contrarrazões, defenderam a manutenção da decisão. O IPAJM arguiu preliminar de inovação recursal.

É o relatório.

Da Preliminar de Inovação Recursal

O IPAJM suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o autor teria alterado a causa de pedir em sede de recurso. Embora a petição inicial apresente certa ambiguidade, a fim de garantir a mais ampla análise do mérito, rejeito a preliminar, sem prejuízo de que a referida ambiguidade seja ponderada na análise de mérito.

Do Mérito

No mérito, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida na íntegra.

A questão central é determinar se o agravante tem direito a proventos calculados com base na remuneração de 2º Tenente. A resposta, a meu ver, é negativa.

O ponto de partida para a análise é o laudo da Junta Militar de Saúde (JMS), órgão técnico competente para avaliar a condição do militar. A JMS foi categórica ao diagnosticar o autor como "INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO DA PMES. É ACIDENTE EM SERVIÇO, NÃO É ALIENADO MENTAL. NÃO É INVÁLIDO". Este parecer, que possui presunção de legitimidade, serviu de base para o ato administrativo de reforma.

A própria petição inicial do agravante, embora flutue em sua fundamentação, culmina por pedir a reforma com base no "artigo 97, II, Art. 99 § 2° "b" da Lei n° 3.196/78".
O inciso II do art. 97 refere-se expressamente a "acidente em serviço"
. Portanto, a tese principal, conforme delimitada pelo próprio autor em seu pedido, alinha-se à conclusão da JMS e ao ato administrativo subsequente.
A tentativa de, em fase recursal, dar ênfase exclusiva à hipótese de "ferimento em manutenção da ordem pública" (inciso I) revela uma fragilidade na tese autoral original.

Uma vez classificado o evento como "acidente em serviço" (inciso II), a legislação aplicável é clara ao impor uma condição para a percepção de proventos com base em grau hierárquico superior. O § 1º do artigo 13 da Lei Complementar nº 420/2007 estabelece:

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar
inválido para qualquer trabalho
. (g.n)

No mesmo sentido dispõe o § 1º do artigo 99 da Lei nº 3.196/78, que estende o benefício do
caput
aos casos de acidente em serviço "quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho" .

Como visto, a JMS concluiu expressamente que o agravante
não é inválido
. Assim, falta o requisito legal indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Resta analisar o argumento de que ele não teria sido promovido ao "grau hierárquico imediato". O agravante era 1º Sargento à época da inspeção de saúde. A administração, por sua vez, reformou-o com os proventos da graduação de Subtenente,
o posto imediatamente superior na carreira militar regular
.
A regra especial do art. 99, §2º, 'b', da Lei 3.196/78, que prevê a remuneração de 2º Tenente, só seria aplicável se as condições do
caput
do mesmo artigo fossem preenchidas (incapacidade decorrente do inciso I do art. 97) ou se houvesse invalidez total (conforme §1º), o que não ocorreu.

Portanto, a Administração Pública agiu corretamente, visto que por não estar presentes os requisitos para a aplicação da regra excepcional de cálculo de proventos,
o agravante foi reformado no posto imediatamente superior ao que ocupava
, em um ato que prestigia tanto a carreira do militar quanto os limites impostos pela legalidade estrita.

A sentença de primeiro grau e a decisão monocrática ora agravada analisaram a questão com acerto, aplicando corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)